Tribunal: TJES
Processo: 0006589-64.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006589-64.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: STIVE FREITAS HOTZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
L
ESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
1
29, §9º,
DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. I
NVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. 3.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
de indenização à vítima.

4
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos

da vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatóri
o
.
T
omando-se por base a
prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos
colhidos
,
verifica-se
que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qual fora condenado,
não
m
er
e
cendo amparo o pleito absolutório
p
or
insuficiência probatória
.
2.

R
esta prejudicado o pleito por fixação
da pena-base no mínimo legal, porquanto assim já foi feito por ocasião da sentença.

3
.
A
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher
.
Destarte,
mantida
a condenação a título de indenização à vítima,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido.

4
.

Recurso conhecido e

im
provido.

Vitória, 30 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006589-64.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: STIVE FREITAS HOTZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ASWSZ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006589-64.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: STIVE FREITAS HOTZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
S
TIVE FREITAS HOTZ
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
6ª Vara Criminal da
Serra
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
1
29, §9º, do Código Penal
, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
finitiva de

04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
no dia
18 de abril de 2020, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Maria Sabrina Barbosa Mazega, sua companheira, causando-lhe lesões.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Requereu, ainda, a exclusão da condenação de reparação de danos.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através
do boletim unificado nº 42129440,
laudo de lesões corporais,

bem como pela prova oral produzida nos autos
.

D
a mesma maneira,
as provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
d
o réu
em relação
ao crime p
elo qual restou condenado
.

I
nterrogado na esfera policial, o réu disse que no dia dos fatos discutiu com sua cunhada Paula, sendo que ambos se empurraram.
Acrescentou que em momento algum agrediu sua companheira, porquanto a mesma estava durante todo o tempo no piso inferior da residência
e sequer presenciou o ocorrido.

Já quando
i
nterrogado em juízo
,
m
odificou sua versão sobre os fatos, dizendo que
teve um desentendimento com a vítima, dando-lhe um empurrão. I
nobstante
, revelou que não houve agressão.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
Maria Sabrina Barbosa Mazega, na Delegacia de Polícia
:

“
[...]
que convive com Stive Freitas Hotz há 11 anos e com ele possui dois filhos [...];
afirma que já foi agredida por Stive em outras
ocasiões, porém nunca registrou ocorrência; [...] que em certo momento Stive ‘pirou o cabeção’ e começou a discutir com a declarante, sem motivo aparente; [...] que Stive a empurrou e a xingou de piranha e que a declarante se desequilibrou e caiu no chão; que nesse contexto dos empurrões, Stive a agrediu no rosto; que relata que ficou com um pequeno machucado no pé e no canto da boca e nariz
[...]”
.

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu o exato momento em que o acusado a
lesionou, já que confirmou que o mesmo a empurrou e, após, a agrediu no rosto
.

T
ais declarações restaram corroboradas pelo laudo de lesões corporais (fl.
12 dos autos físicos), o qual atesta
“[...] equimose com escoriação central em região frontal da cabeça, à direita de linha média. Equimose em mucosa de lábio superior da boca, equimose em face lateral de terço médio de braço direito. Escoriação em base de hálux esquerdo e falange
proximal do mesmo [...]”.

O
uvida na esfera judicial, sob o crivo do contraditório, a ofendida confirmou
parcialmente
os fatos,
reiterando que o réu a empurrou e que, em decorrência disso, caiu e lesionou a boca e a testa.

E
m ambos os cenários, fato é que a vítima atesta que fora de fato agredida pelo recorrente, tanto por meio de um empurrão quanto através de ação contundente na face.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Além disso, a policial militar Karine Aparecida Rodrigues Ferreira, também ouvida em juízo, confirmou que a vítima lhe narrou o ocorrido, tendo constatado a presença de lesões corporais. Além disso, a agressão cometida pelo apelante também fora narrada à testemunha através das demais pessoas que estavam no local.

Ademais, conforme bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...] não há qualquer mácula no não atendimento do Enunciado nº 50 do FONAVID, haja vista tratar-se de dispositivo meramente orientador.
Assim, e ainda que a vítima tenha manifestado desejo de não produzir prova contra seu companheiro na audiência,
ao ser requerida a depor, ainda assim atestou os fatos, provando a ocorrência da conduta delitiva”.

Desta maneira,
t
omando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qual fora condenado,
não
havendo que se falar em insuficiência probatória
.

No que se refere ao pleito por
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
e
ste resta prejudicado, porquanto assim já foi feito por ocasião da sentença
.

P
or fim
, a defesa pugnou pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo

delito.

O
bservo
que a sentença fixou indenização civil no valor de
R$
1
.000
,00
(mil
reais) a ser pago
à
vítima pelos
danos morais
sofridos
.

Sobre o tema
,

a
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos
(art. 387, IV, CPP)
, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo.
[...]
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

N
a hipótese
dos autos,
foi feito
pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação d
e
parcela indenizatória
para reparação de danos à vítima.

Por esse motivo,
mantenho

o
valor fixado,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
causado à vítima
.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 30 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006589-64.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: STIVE FREITAS HOTZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
L
ESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
1
29, §9º,
DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. I
NVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. 3.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
de indenização à vítima.

4
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos

da vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatóri
o
.
T
omando-se por base a
prova produzida
, bem como os relatos
colhidos
,
verifica-se
que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qual fora condenado,
não
m
er
e
cendo amparo o pleito absolutório
p
or
insuficiência probatória
.
2.

R
esta prejudicado o pleito por fixação
da pena-base no mínimo legal, porquanto assim já foi feito por ocasião da sentença.

3
.
A
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher
.
Destarte,
mantida
a condenação a título de indenização à vítima,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido.

4
.

Recurso conhecido e

im
provido.

Vitória, 30 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.